Tribunal: TJMT
Processo: 1001969-41.2020.8.11.0037
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001969-41.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR

TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS

FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (APELANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), CREDORES (APELADO), MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (ADVOGADO), VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 111.644.091-15 (ADVOGADO), WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 037.853.871-30 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), JOEL BECKER - CPF: 922.214.911-49 (ADVOGADO), PATRICIA KLASSEN - CPF: 839.508.349-15 (ADVOGADO), CARINE MINUZI - CPF: 019.361.961-07 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), VINICIUS EMIDIO CEZAR - CPF: 025.717.701-95 (ADVOGADO), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), GEISON BISSOLOTTI - CPF: 001.172.391-27 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO CHIAPPA - CPF: 020.370.398-75 (ADVOGADO), LEONARDO ALMODIN PEREIRA - CPF: 031.430.491-62 (ADVOGADO), KASSIA LOHRANNY SANTOS OLIVEIRA - CPF: 049.063.171-11 (ADVOGADO), JOSIANE LETICIA DECESARO - CPF: 043.482.341-40 (ADVOGADO), LUCINEIA DE BORTOLI VERDERIO - CPF: 570.018.041-34 (ADVOGADO), JANAINA MARIA TOMADON ROMAGNOLI - CPF: 928.966.269-72 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO ALBERINI - CPF: 513.675.131-20 (ADVOGADO), EDUARDO JULIANI AGUIRRA - CPF: 307.871.458-66 (ADVOGADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), INDIANAGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAL EIRELI (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (APELADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – PROCESSAMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL INDEFERIDO – PERÍCIA PRÉVIA QUE CONSTATOU A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE CRISE – ARTIGO 51 DA LEI
11.101/2005
– REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO – EMPRESA SAUDÁVEL ECONOMICAMENTE – INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTA AUTORA – EMENDA À INICIAL FORMALIZADA - LAUDO COMPLEMENTAR QUE MANTEM AS INCONSISTÊNCIAS APONTADAS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – INOCORRÊNCIA – UTILIZAÇÃO DO INSTITUTO RECUPERACIONAL DE FORMA INADEQUADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Não há falar em violação ao princípio da vedação de decisão surpresa quando, após apresentação da constatação prévia, a parte autora é intimada para proceder a emenda à inicial a fim de suprir as inconsistências encontradas pela perícia.

O estudo pormenorizado de toda a documentação contábil apresentada e a conclusão de que a empresa não comprovou o alegado estado de crise capaz de ensejar o deferimento do pedido de recuperação judicial, afasta o seu direito de se beneficiar do instituto recuperacional.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1001969-41.2020.8.11.0037

APELANTE:

I
NDIANAGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI

APELADO:

JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por I
NDIANAGRI COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI,

contra sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
Dra.

Patrícia Cristiane Moreira
,

nos autos da
Ação de Recuperação Judicial nº
1001969-41.2020.8.11.0037
, que indeferiu o seu processamento e, consequentemente, a petição inicial, julgando extinto o feito
sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, I, do Código de Processo Civil.

Sustenta que o
decisum
está fundamentado em premissa equivocada,
“especialmente porque baseou-se em algumas informações trazidas pela perícia preliminar que ora não estão completas, ora não estão corretas, fato que muda completamente o cenário que foi apresentado ao Juízo Recorrido e que alteram substancialmente o direito invocado”
.

Para tanto, aduz que a magistrada de primeiro grau ignorou o fato de que todas as inconsistências apontadas pela perícia poderiam ser facilmente sanadas no decorrer do processo, inclusive porque o próprio Modelo de Suficiência Recuperacional indica o seu deferimento, mediante a complementação de eventuais documentos em 30 dias, tampouco lhe oportunizar o direito a se manifestar sobre o parecer técnico complementar, o que viola a teoria da não surpresa contida nos artigos 10 e 493 do Código de Processo Civil e, portanto, obriga a cassação da sentença recorrida, um vez que
“a suposta insuficiência documental– e não a sua falta completa – poderia ser sanada pela simples comunicação da necessidade de juntada do relatório analítico das contas”
.

No entanto, assevera que
“muito embora a digna Magistrada tenha facultado a remessa destes documentos diretamente ao auxiliar nomeado, obrigatória se mostra a manifestação da recuperanda sobre este fato, tendo em vista que a referida questão, efetivamente, influenciou no julgamento como consta da sentença”.

Sobre a possível fraude contra credores aventada no
decisum
recorrido, a apelante alega que não existe insolvência apta a obstar o recebimento dos créditos da recuperanda, haja vista que
“o ato se resumiu a um único bem, que não foi vendido ou dilapidado, mas transferido, tendo inclusive tal lançamento sido efetuado regularmente nos livros contábeis da empresa”
.

E no que diz respeito à ausência de extratos bancários, afirma que o acesso aos bancos Itaú, Sicredi, Safra e Daycoval estariam bloqueados por ordem exclusiva das instituições financeiras.

Quanto à constatação prévia, narra que a sentença está pautada exclusivamente nela, sendo obrigatória sua análise pormenorizada a fim de afastar a fundamentação da sentença, de modo que defende que se manifestou sobre os requerimentos da perita e refez os cálculos das matrizes avaliativas no Modelo de Suficiência Recuperacional (MSR), já que vislumbrou a possibilidade do juízo adotá-lo, notadamente por ser seguido por este Tribunal.

Além disso, entende que restou devidamente comprovado o preenchimento dos requisitos exigidos pela Lei n.

11.101/2005, quais sejam, o exercício regular das atividades empresariais pelo período de 02 (dois) anos, ausência de condenação em crimes falimentares; situação patrimonial e estado de crise, mediante o endividamento do passivo em mais de R$ 220.000.000,00 (duzentos e vinte milhões de reais), e a relação de bens particulares dos sócios, entre outros como certidões de protesto e lista de ações.

Sobre a crise enfrentada, pontua
“que as causas da crise expostas na inicial ficaram evidenciadas no fechamento de 31 de março de 2020, destacando um prejuízo dos anos anteriores no valor de R$ 37.476.000,82 (trinta e sete milhões, quatrocentos e setenta e seis mil reais e oitenta e dois centavos)”
, de modo que
“A SIMPLES COMPARAÇÃO REALIZADA PELA PERITA Preliminar dos saldos estáticos, de “ativos correntes” versus “endividamento” em 31 de março de 2020, É UMA ANÁLISE RASA PARA FUNDAMENTAR O INDEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, uma vez que a insolvência depende da movimentação diária das entradas e saídas de caixa da empresa e, também, em termos do regime de caixa, da necessidade de capital de giro”
.

Já em relação à alienação dos bens dos sócios dias antes do ajuizamento da recuperação judicial, afirma que nenhuma se concretizou, sendo que a única que ocorreu refere-se a um terreno urbano de matricula n. 18.038 em nome do sócio controlador, que não é utilizado pela apelante, cuja transação integrará o imposto de renda de 2020.

Assim, de início, requer liminarmente, a teor do disposto no art. 331 do CPC, “seja exercido o Juízo de retratação, eis que os elementos para o indeferimento da petição inicial não subsistem, seja concedida a recuperação judicial” e, alternativamente, a manutenção dos efeitos da medida concedida em primeiro grau que determinou a suspensão de todos os atos expropriatórios promovidos pelos credores da ora requerente, especialmente para preservar seus ativos enquanto não julgado o recurso de apelação.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso a fim de
“afastar o indeferimento do processamento da recuperação judicial, uma vez que, não fora oportunizado à apelante o contraditório em face dos novos documentos e argumentos apresentados na perícia preliminar complementar, bem como porque os documentos juntados com a inicial e juntados na emenda à inicial são aptos a cumprir os requisitos legais exigidos pela Lei 11.101/05, conforme atestado pela perícia prévia, realizada por força da recomendação do Conselho Nacional de Justiça, devolvendo-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau para nomeação do administrador judicial e demais atos subsequentes relativos ao processamento do pedido de recuperação judicial”.

Preparo recursal recolhido (Id. 43406575).

Do indeferimento do pedido cautelar de tutela recursal (Id. 43791471) e após a rejeição dos embargos de declaração (Id. 44502485), a apelante interpôs Agravo Interno (44961498), o qual pende de análise frente à inclusão em pauta do presente recurso de apelação (53439008).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Procurador Flávio Cezar Fachone, opinou pelo desprovimento não só do agravo interno, como também da apelação, ao fundamento de que
“a sentença deve ser mantida em toda sua integralidade eis que pertinente os apontamentos feitos pela Magistrada que acompanhou todo o trâmite processual em primeiro grau, ficando mais próxima de todo o conjunto probatório e da realidade dos fatos” –
Id. 50226455
.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Do que se extrai dos autos, a empresa apelante, sob argumento de que sua situação econômica se encontra fragilizada, pediu a Recuperação Judicial junto ao Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT (autos nº 1001969-41.2020.8.11.0037), entretanto, o pedido foi indeferido após constatação prévia efetivada por empresa contábil nomeada judicialmente, sobrevindo o presente recurso.

De início, trago à baila um breve relato dos fatos:

Os autos revelam que a magistrada de primeiro grau, como providência preliminar à análise do pedido recuperacional, determinou uma avaliação prévia da documentação contábil apresentada pela ora apelante, oportunidade em que nomeou a empresa AJ1 Administração Judicial para tal mister e, na mesma ocasião, deferiu a tutela de urgência pleiteada a fim de suspender até a conclusão dos trabalhos
“todos e quaisquer atos expropriatórios em face dos requerentes”,
conforme decisão lançada no Id. 43405561.

Do Relatório de Constatação Prévia acostado no Id

43405671, extrai-se que o objetivo do trabalho é
“
evitar o deferimento de uma recuperação judicial de empresa/empresário manifestamente inviável, inexistente, desativada ou que não reúna condições mínimas de alcançar os objetivos sociais almejados pela lei, de modo a observar fielmente os requisitos insculpidos nos artigos 48 e 51 da Lei nº 11.101/2005, principalmente no que concerne ao objetivo de garantir a continuidade da atividade empresarial em razão dos benefícios dela decorrentes, como a circulação de riquezas e a geração de empregos”.

Resta consignado também que
“embora a unidade de Sorriso/MT tenha grande relevância, a sede da empresa e o principal polo econômico de atuação é em Primavera do Leste/MT, que, por este motivo, é o juízo competente para processar e julgar esta recuperação judicial, nos termos do artigo 3º, da LRF”
.

No que concerne à análise dos requisitos previstos na Lei 11.101/2005,
a perícia atestou o descumprimento
do disposto no artigo
51, I, da LRJ
, ao fundamento de que
“(...)
A requerente apresentou o relato contido na exordial e colacionaram o histórico de id. 31135684, mas, em que pese tenha relatado a seca ocorrida em 2016, o baixo valor do milho no ano 2017, a greve dos caminhoneiros e a guerra comercial em 2018, a economia fragilizada e o equívoco na projeção do dólar em 2019 e, por fim, a propagação do Covid -19 e todas as suas consequências em 2020, o fato é que não deixou evidente como tais situações atingiram a empresa requerente
, principalmente em razão das demonstrações contábeis colacionadas aos autos não indicar o “(...) prejuízo gigantesco (...)” mencionado na inicial,
pelo contrário demonstrar a existência de resultado positivo nos anos de 2018 e 2019, gerando resultado acumulado positivo em 31/12/2019
.” – sem destaque no original.

Além disso,
registra que a empresa
não só preencheu o disposto no artigo 51, inciso II, da Lei n.º 11.101/2005
, que disciplina que o pedido de recuperação judicial deve ser instruído com as demonstrações contábeis relativas aos 03 (três) últimos exercícios sociais e as levantadas especialmente para instruir o pedido,
como também deixou de apresentar
o endereço dos credores relacionados na lista
(artigo 51, III),
extratos bancários
(artigo 51, VII),
certidão de protesto dos Cartórios de Canarana e Nova Xavantina
(artigo 51, VIII
) e, por fim, que a certidão do Cartório Distribuidor da Comarca de Primavera do Leste apresenta algumas inconsistências (artigo 51, IX).

Atestou-se que durante a realização da constatação prévia
“
a empresa apresentou algumas informações gerenciais e contábeis solicitadas por esta empresa,
as quais não foram/são suficientes para que se possa conferir a consistência dos documentos contábeis colacionados aos autos
, de modo que este trabalho se restringirá aos documentos colacionados aos autos e aos encaminhados durante sua realização
”,
averiguando o seguinte:

.

”1. Que os valores apresentados na rubrica “Caixa e equivalente de caixa”, apontam um crescimento gradativo do ano de 2016 a 2018 chegando a somar a quantia de R$ 4.738.829 (quatro milhões e setecentos e trinta e oito mil e oitocentos e vinte e nove reais) de saldo disponível em 2018 , o que sofreu um redução expressiva no ano de 2019 , com redução de - 83,7% em Bancos depósitos à vista e -73,8% em Aplicações de liquides imediata .

2. Neste aspecto, interessante se faz registrar que, embora não tenham sido apresentados os documentos contábeis dos meses iniciais do ano de 2020, os documentos bancários apresentados nos autos atestam a existência da disponibilidade financeira de R$ 2.742.112,93 (dois milhões, setecentos e quarenta e dois mil, cento e doze reais e noventa e três centavos)”

“(...)
3. Que os valores apresentados na rubrica “Duplicatas a receber”, demonstram um crescimento expressivo, chegando a 731,5% em 2017 e 254,5% em 2018. No ano de 2019 houve uma redução de -26,9% se comparado ao ano anterior, mas mantendo um percentual significativo de 19,0% sobre o total do ativo. Vale ressaltar que todo s o s saldo s de clientes apresentado s pela empresa Indiana Agri estão alocados no curto prazo, ou seja, os valores serão recebidos no prazo máximo de 12 meses”
.
.

“(...)
6. Que os valores apresenta d os na rubrica “Impostos a recuperar ” , reduziram no ano de 2019 em -64,8% , o que demonstra que a empresa realizou compensação de impostos a pagar;

7. Q
ue os valores da rubrica “Estoques” no ano de 2019 apresentam um crescimento exponencial, chama a atenção o percentual de crescimento de 482,5%, comparado ao ano anterior (9,8% em 2018 ) , tal estratégia não é observada nos anos anteriores da empresa. A rubrica de “Estoque” representa expressivos 33,7% em relação ao ativo total do ano de 2019
.

8. Neste compasso, importante registrar que foram apresentados pela empresa requerente alguns saldos de estoque durante a realização desta constatação prévia (...)”

“(...) 9. Assevera -se que não foi possível a análise mais detalhada da rubrica de “Despesas antecipadas ”, porquanto os documentos enviados não possibilitaram um detalhamento pontual ; 10. Que os valores apresentados na rubrica “Imobilizado”, demonstram um crescimento mais acentuado em 2018, quando chegou a 677,9%, sendo, posteriormente , em 2019, d e 150,8%, o qual pode estar ligado ao aumento expressivos nas rubricas de Empréstimo s e financiamento s e Fornecedores”

(...) 11
.
Que a empresa no ano de 2019 fez a aquisição de novos empréstimos na quantia de R$ 37.415.099,00 (trinta e sete milhões e quatrocentos e quinze mil e noventa e nove reais) conforme apresentado nos autos em sua demonstração de “Fluxo de Caixa Realizado de 2019 ” , apresentando 296,7% de aumento na rubrica de “Empréstimos e financiamentos ” .

12. Que, em 2019, a empresa apresenta um saldo de R$ 117.916.492,00 (cento e dezessete milhões e novecentos e dezesseis mil e quatrocentos e noventa e dois reais) na rubrica de “Fornecedores”
.

Nesse diapasão, após a análise dos indicadores de endividamento da empresa, evolução da composição do ativo frente às obrigações assumidas e do resultado da empresa, saldo de faturamento e confronto com a documentação apresentada pela apelante, a perícia
“sob a ótica das matrizes avaliativas do Modelo de Suficiência Recuperacional (MSR), defendido pelo professor Daniel Carnio Costa no livro “Constatação Prévia em Processo de Recuperação Judicial de Empresas” (Editora Juruá -2019)”,
concluiu que a
“situação encontrada indica para o diagnóstico global de emenda a inicial”
.

Ato contínuo, diante da ausência de informações contábeis do suposto período crítico de crise, bem como necessidade de esclarecimentos sobre a própria situação econômico-financeira deficitária, além de outros documentos, o juízo
a quo
determinou a intimação da parte autora para regularizar as inconsistências (Id. 43405695),
oportunidade em que se manifestou por meio do id. 43405942, rebatendo, inclusive, os apontamentos sobre a crise econômica e demais pontos ressaltados
, razão pela qual trouxe aos autos os documentos acostados sob os Id ́s 43405944 a 4340594.

Importante registrar que, entre o protocolo do pedido de recuperação judicial formulado pela ora apelante até a sentença, os autos despontam inúmeras insurgências de seus credores contra a medida pleiteada, inclusive os recursos interpostos contra a decisão que a priori suspendeu os atos expropriatórios.

Aliás,
conforme Id. 43406495,
é possível verificar o registro da empresa contábil nomeada pelo juízo para efetivar a perícia técnica -
AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL-
sobre a quantidade de e-mails que recebeu dos credores da apelante relatando possíveis fraudes praticadas.

Já no que diz respeito à emenda, consta do trabalho técnico que algumas inconsistências foram supridas pela empresa autora, mas, no entanto, os requisitos contidos nos incisos I,
VI
, VII e
IX
do artigo 51 da Lei 11.101/05, mantiveram-se insuficientes, ou seja, que a apelante não logrou êxito em sanar os apontamentos constantes na constatação prévia.

Por essa razão, o laudo complementar traz a seguinte conclusão:

“
Diante de todo o exposto, após a análise da emenda a inicial, a AJ1 REGISTRA todos os fatos relevantes que lhe foram noticiados após a apresentação do relatório inicial da constatação prévia (tópico I) e
INFORMA que alguns dos requisitos previstos nos artigos 48 e 51 da Lei n.º 11.101/2005
permanecem com apontamentos a serem analisados e sopesados por este juízo, visto que, conforme se observa no tópico II deste relatório e apesar das justificativas apresentadas, ainda restaram apontamentos relacionados as causas concretas da crise, aos extratos bancários não apresentados, a relação de bens do administrador

da empresa requerente e a relação de ações judiciais
.

Outrossim,
caso este juízo opte por adotar o Modelo de Suficiência Recuperacional (MSR) desenvolvido pelo magistrado Daniel Carnio Costa, a AJ1 INFORMA que, após a emenda a inicial, a situação encontrada, sob a ótica das matrizes avaliativas , indica para o diagnóstico global de deferimento para complementação ao AJ e nos autos no prazo de 30 dias (doc. 13 )
.” –
sem destaque no original.

Assim, com respaldo no que foi constatado pela perícia,
a magistrada de primeiro grau proferiu a sentença (Id. 43406546) ventilando que
“a análise dos autos indica a pretensão de utilização indevida da recuperação judicial”,
haja vista a inconsistência no relato da situação de crise
– requisito expresso do artigo 51, I, da Lei 11.101/05, vez que incoerente com a apuração contábil, tendo em vista que parte autora
“
fundamenta como elementos que contribuíram para a crise empresarial a seca ocorrida em 2016, o baixo valor do milho no ano de 2017, a greve dos caminhoneiros e a guerra comercial em 2018, a economia fragilizada e o equívoco na projeção do dólar em 2019 e, por fim, a propagação do Covid-19 e suas consequências em 2020,
deixado, todavia, de relacionar o nexo causal de tais acontecimentos com as atividades da empresa”
– sem destaque no original -,
principalmente porque acumulou resultados positivos nos anos de 2018 e 2019
.

Quanto ao disposto no artigo
51, inciso VI, da Lei da Recuperação Judicial
, que exige a instrução do feito com relação dos bens particulares dos sócios controladores e dos administradores,
vislumbrou possível fraude, uma vez que, consoante observado pela perícia,
“embora a juntada dos documentos contábeis com posição em 31.03.2020 possa ter sanado alguns, o fato é que a empresa requerente não teceu qualquer consideração a respeito em sua emenda, bem como não forneceu os documentos complementares solicitados e indicados no e-mail colacionado no id. 31435123, conforme mencionado no item 7 das considerações finais do relatório”
.

Assim, formou sua convicção de que ausente os requisitos legais

“para o deferimento do processamento da recuperação judicial, inclusive por conclusão diversa ao Modelo de Suficiência Recuperacional (MSR), propugnado pelo jurista Daniel Carnio Costa, o qual permitiria, no caso dos autos, o indevido processamento do feito com posterior viabilização de emenda, embora essa emenda já tenha sido oportunizada.”

Sob esse enfoque, a apelante se insurge aduzindo que foi surpreendida com a sentença fundamentada no laudo complementar, já que não lhe foi oportunizado o direito de se manifestar, de modo que deve ser anulada, ante a violação ao princípio da não surpresa, pois, no seu entender, as inconsistências que permaneceram em aberto

poderiam ser complementadas durante a marcha processual e já com o deferimento da recuperação judicial.

Defende ainda, que o
decisum
ancorou-se exclusivamente no trabalho técnico e em premissas equivocadas, já que não há falar em dilapidação patrimonial dos sócios, tampouco em fraude contra credores.

Todavia, há que se destacar que na hipótese dos autos, um dos requisitos básicos a ser preenchido que é a comprovação da crise, não foi devidamente demonstrado, conforme perícia técnica efetivada no juízo de origem.

Nesse passo, consubstanciado na interpretação do
caput
do artigo 52, da lei 11.101/05, que estabelece que o processamento da recuperação judicial seja deferido “
Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei”,
em que pese os anseios da apelante pela reforma, a sentença deve ser integralmente mantida. Explico:

De início
,
é necessário afastar a tese de nulidade por violação do princípio da não surpresa
, uma vez que a parte autora, como já relatado acima, foi devidamente intimada para promover a emenda inicial após o laudo pericial atestar que os documentos apresentados não foram suficientes para garantir o preenchimento dos critérios objetivos delineados nos artigos 48 e 51 da Lei 11.101/2005.

Tanto que assim o fez por meio da petição de Id 43405943, ocasião em que esclareceu os pontos abordados pela perícia e omitiu-se em relação ao patrimônio particular do sócio controlador, consoante consignado no laudo complementar.

Ocorre que, como dito, a perícia final concluiu que os novos documentos apresentados pela parte autora, como os demais enviados por e-mail, não esclareceram satisfatoriamente a alegada situação concreta da crise, a ausência dos
extratos bancários, a relação de bens do administrador e a relação de ações judiciais.

Por essa razão, a
expert

submeteu a análise de tais apontamentos ao juízo
a quo
, que decidiu por bem indeferir o processamento da recuperação judicial, não por fato novo, mas por todo arcabouçou documental apresentado pela autora.

Logo, a violação ao princípio da não surpresa não possui qualquer amparo, uma vez que ao ser disponibilizado tempo e forma para efetuar a emenda da inicial e sanar os apontamentos da perícia, a parte autora não a fez a contento,
de modo que o laudo complementar somente analisou sua postura, sem sopesar qualquer matéria superveniente
.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – JULGAMENTO SIMULTÂNEO - AÇÃO ORDINÁRIA CONDENATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO RELATIVO À PRIMEIRA AÇÃO – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – INÉPCIA RECURSAL – REJEIÇÃO – MÉRITO RECURSAL -

PRINCÍPIO DA “NÃO SURPRESA”

- OFENSA AOS ARTIGOS 9º E 10 DO CPC/15 – INEXISTÊNCIA -

FUNDAMENTOS JURÍDICOS E LEGAIS – APLICAÇÃO DA LEI – JURE ET DE JURE E IURA NOVIT CURIE -

ARTIGO 5º, LV, DA CF – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA (CERCEAMENTO DEFESA) – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o recurso preenche os requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, bem como guarda compatibilidade entre o pedido e a fundamentação empregada com as razões, não há que se falar em não conhecimento do recurso pela sua inépcia.

Os fundamentos aos quais se referem os artigos 9º e 10, ambos do CPC/15 constituem fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão do autor ou da defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação - não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria).

Desta forma, não há que se falar em decisão surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineados nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado (iura novit curia).

A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa, uma vez que o conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure.

Não há que se falar em ofensa ao contraditório e a ampla defesa, quando o julgador, apreciando livremente as provas até então juntadas nos autos, de forma suficiente e fundamentada, extrai os elementos de sua convicção e, nesta medida, julga antecipadamente a lide, dispensando a produção de outras provas.” (N.U 0037381-14.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 28/05/2020)

Rejeito essa preliminar.

Assim,
ultrapassada a preliminar de cerceamento de defesa
, passa-se a análise das razões da apelante quanto aos aspectos objetivos necessários ao deferimento do processamento da recuperação judicial.

Sobre o tema, Fábio Ulhoa Coelho, in Comentários à Lei de Falências e de Recuperação de Empresas, 9ª ed., São Paulo, Saraiva, 2013, pág. 56/57, leciona que crise econômica é a possível retração considerável nos negócios desenvolvidos pela sociedade empresária, como nos casos de queda das vendas e do faturamento lucrativo, podendo ser generalizada, segmentada ou atingir especificamente uma empresa do grupo, sendo indispensável, segundo o douto professor,
“diagnóstico preciso do alcance do problema (...) para a definição das medidas de superação do estado crítico”
.

Sobre a dimensão financeira da crise empresária, o Professor ensina que esse estado
“revela-se quando a sociedade não tem caixa para honrar seus compromissos. É a crise de liquidez. (...) A exteriorização jurídica da crise financeira é a impontualidade”; e, finalmente, sobre o aspecto patrimonial da crise, ensina que este se traduz na insolvência, “isto é, (na) insuficiência de bens no ativo para atender à satisfação do passivo”, ou seja, “a sociedade empresária tem menos bens em seu patrimônio que o total de suas dívidas”.

Já a norma inserta no artigo 6º, caput, da Lei nº 11.101/05, dispõe que "
o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário"
, sendo que o §4º do mesmo dispositivo, restringe tal suspensão ao período de 180 (cento e oitenta) dias,
"restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial".

Por seu turno, o artigo 51 daquele mesmo diploma legal traça os documentos indispensáveis a serem trazidos juntamente com a inicial do pedido de recuperação judicial, senão vejamos:

“Art. 51. A petição inicial de recuperação judicial será instruída com:

I - a exposição das causas concretas da situação patrimonial do devedor e das razões da crise econômico-financeira;

II - as demonstrações contábeis relativas aos 3 (três) últimos exercícios sociais e as levantadas especialmente para instruir o pedido, confeccionadas com estrita observância da legislação societária aplicável e compostas obrigatoriamente de:

a) balanço patrimonial;

b) demonstração de resultados acumulados;

c) demonstração do resultado desde o último exercício social;

d) relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção;

III - a relação nominal completa dos credores, inclusive aqueles por obrigação de fazer ou de dar, com a indicação do endereço de cada um, a natureza, a classificação e o valor atualizado do crédito, discriminando sua origem, o regime dos respectivos vencimentos e a indicação dos registros contábeis de cada transação pendente;

IV - a relação integral dos empregados, em que constem as respectivas funções, salários, indenizações e outras parcelas a que têm direito, com o correspondente mês de competência, e a discriminação dos valores pendentes de pagamento;

V - certidão de regularidade do devedor no Registro Público de

Empresas, o ato constitutivo atualizado e as atas de nomeação dos atuais administradores;

VI - a relação dos bens particulares dos sócios controladores e dos administradores do devedor;

VII - os extratos atualizados das contas bancárias do devedor e de suas eventuais aplicações financeiras de qualquer modalidade, inclusive em fundos de investimento ou em bolsas de valores, emitidos pelas respectivas instituições financeiras;

VIII - certidões dos cartórios de protestos situados na comarca do domicílio ou sede do devedor e naquelas onde possui filial;

IX - a relação, subscrita pelo devedor, de todas as ações judiciais em que este figure como parte, inclusive as de natureza trabalhista, com a estimativa dos respectivos valores demandados.

§ 1º. Os documentos de escrituração contábil e demais relatórios auxiliares, na forma e no suporte previstos em lei, permanecerão à disposição do juízo, do administrador judicial e, mediante autorização judicial, de qualquer interessado.

§ 2º. Com relação à exigência prevista no inciso II do caput deste artigo, as microempresas e empresas de pequeno porte poderão apresentar livros e escrituração contábil simplificados nos termos da legislação específica.

§ 3º. O juiz poderá determinar o depósito em cartório dos documentos a que se referem os §§ 1o e 2o deste artigo ou de cópia destes.”

Nesse trilhar, cumpridos tais requisitos, o juiz deferirá a recuperação, na forma do art. 521, determinando, dentre outras providencias, a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor (art. 6º),

permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, salvo quanto às ações previstas nos §§ 1º, 2º e 7º do art. 6º, e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3º e 4º do art. 49.

Logo, é possível observar a preocupação do legislador em exigir do devedor a presença de elementos mínimos para a viabilidade do processamento de recuperação judicial, até porque, da mesma forma que na falência, ela estabelece regime diferenciado ao empresário e à sociedade empresária que se encontra em situação de dificuldade, com vistas à preservação da empresa.

Por essa razão é que não devem ser processados pedidos que não estejam instruídos com a devida documentação, sob pena de se dar tratamento diferenciado aquele que não preenche os requisitos impostos pela lei, violando diretamente o princípio da isonomia.

Logo, o processamento da recuperação judicial formulada pela apelante deve permanecer indeferido nesta instância, uma vez que, em suma, a tese de defesa caminha no sentido de que, dada a situação que se encontra em especial as inúmeras demandas ajuizadas em seu desfavor
após
o protocolo do presente pedido, necessita dos efeitos do instituto recuperacional, mediante a suspensão de todas as ações
que figura como ré, a fim de poder, com isso, buscar a documentação necessária à comprovação dos requisitos do artigo 51 da Lei nº 11.101/05.

Ou seja, como a situação de crise não foi demonstrada de imediato, pugna pelo prosseguimento do feito agora não só pelos fatos alegados na inicial, mas também com base naqueles supervenientes ao seu ajuizamento, o que não merece acolhida, uma vez que, conforme já exposto, além dos documentos listados no art. 51 da Lei nº. 11.101/05 deveria comprovar que o empresário ou a sociedade empresária se encontram em situação delicada a ponto de justificar a adoção da medida, bem como sua real viabilidade, até porque, caso não seja possível a manutenção da empresa, a hipótese será de falência, e não mais recuperação judicial.

No entanto, enfatizo, mais uma vez, que esse não é o caso dos autos, uma vez que nem os documentos que acompanham o recurso de apelação suprem a totalidade das inconsistências relacionadas na constatação prévia, tampouco comprovam a efetiva situação de crise capaz de afastar a conclusão lançada na sentença no sentido de que a apelante estaria se beneficiando
do instituto da recuperação judicial.

Até porque, os frutos colhidos com o ajuizamento do pleito recuperacional deveriam ser sopesados no início, e não tornar episódio suficiente a sustentá-lo nesse momento
, uma vez que, diante da atividade comercial exercida pela apelante junto ao agronegócio, sendo o armazenamento de grãos uma das principais, é certo e previsível o desconforto de seus credores frente a medida pleiteada, justamente pela saúde financeira que sempre demonstrou.

Aliás, o eminente Desembargador João Ferreira Filho, ao julgar o RAI N. 0116533-40-2015.811.0000 em 26/06/2018, consignou em seu voto de forma lúcida e brilhante que
“a presença de crise econômico-financeira com aptidão para comprometer, atual e efetivamente, e não futura e hipoteticamente, a subsistência da atividade empresarial constitui o primeiro e essencial requisito de ordem material – denominado pela doutrina de requisito substancial –, que deve ser demonstrado de plano à admissão do pedido de recuperação judicial (LRE, arts. 47 e 51, I), mas essa situação também configura pressuposto lógico elementar à própria formulação do discurso petitório da medida, já que a recuperação judicial, conforme a lei proclama sem possibilidade de interpretação divergente (...)
”.

Sob esse mesmo aspecto, o MM Ministro Luis Felipe Salomão, em seu voto proferido durante o julgamento do REsp 1.337.989, lançou importante entendimento sobre o processo hermenêutico da lei 11.101/2005, confira:

“(...) Nessa ordem de ideias, a hermenêutica conferida à lei 11.101/2005, no tocante à recuperação judicial, deve sempre se manter fiel aos propósitos do diploma, isto é, nenhuma interpretação pode ser aceita se dela resultar circunstância que, além de não fomentar, na verdade, inviabilize a superação da crise empresarial, com consequências perniciosas ao objetivo de preservação da empresa economicamente viável, à manutenção da fonte produtora e dos postos de trabalho,
além de não atender a nenhum interesse legítimo dos credores
, sob pena de tornar inviável toda e qualquer recuperação, sepultando o instituto.”

Logo, se pela documentação acostada e criteriosamente analisada pela juíza
a quo
, a apelante não comprovou seu estado de crise, primeiro requisito material a ser aferido, uma vez que se constatou a acumulação de lucros nos anos anteriores, como bem destacado na sentença guerreada, não havendo que se falar em estado de crise, necessário ao processamento da recuperação judicial.

O laudo complementar à perícia assim concluiu:

“Todavia, em que pese tenha colacionado a emenda os documentos contábeis relacionados aos 03 (três) primeiros meses do ano de 2020, o fato é que a empresa requerente não prestou os devidos esclarecimentos de como a seca ocorrida em 2016, o baixo valor do milho no ano 2017, a greve dos caminhoneiros e a guerra comercial em 2018, a economia fragilizada e o equívoco na projeção do dólar em 2019 e, por fim, a propagação do Covid-19 e todas as suas consequências em 2020 a atingiram, porquanto, embora os documentos contábeis do primeiro trimestre deste ano indiquem a existência de prejuízo, o fato é que as situações descritas na inicial não foram devidamente contextualizadas à realidade da empresa requerente, que, conforme demonstrativo contábil apresentado com posição em 31/03/2020, possuía R$ 187.684.905 (cento e oitenta e sete milhões, seiscentos e oitenta e quatro mil, novecentos e cinco reais) em seu ativo circulante (com recebimento dentro dos próximos 12 meses), o qual, apesar de não ser suficiente para quitar todo passivo circulante indicado, não foram reclassificados/indicados como de difícil recuperação e, somado a quantia de R$ 12.360.000,00 (doze milhões, trezentos e sessenta mil reais) decorrente da venda dos ativos imobilizados dias antes da recuperação judicial, totaliza R$ 200.044.905,00 (duzentos milhões, quarenta e quatro mil, novecentos e cinco reais), o que, de certo modo, evidencia a existência de recebíveis em quantia considerável e, em razão da não apresentação das informações complementares solicitadas, impediu a análise se realmente “ (...) geração de receita futura não ensejará a possibilidade de pagamento dos compromissos financeiros até a data do pedido de recuperação judicial (...) ” .

d. Neste aspecto, interessante registrar que não se desconhece que há amplo debate na jurisprudência quanto a necessidade da efetiva comprovação das causas concretas da crise, de modo que este requisito permanecerá com apontamentos, dependendo de deliberação judicial a respeito.”

Em relação à alienação de bens particulares dos sócios, embora a apelante afirme em suas razões que não se concretizou, importante trazer à baila a observação do laudo complementar:

“(...) a.
Conforme consignado no relatório de constatação prévia, foram colacionadas a inicial as declarações de imposto de renda do titular da empresa requerente, Sr. Alex Pereira, dos anos de 2016 a 2018, que, a princípio, se prestariam a comprovar o preenchimento deste requisito.
b. No entanto, diante das escrituras públicas e documentos encaminhados pelos credores após a apresentação do referido relatório de constatação prévia,
é possível atestar que as declarações de imposto de renda colacionadas a inicial não são capazes de comprovar a relação de bens particulares do administrador da empresa requerente no momento do pedido desta recuperação judicial, já que foram transacionados imóveis e participações societárias dias antes do seu protocolo, como exposto no tópico I deste relatório
.”

Por fim, importante registar também a seguinte constatação:

4. A propósito, como já realizado no relatório de constatação prévia, impende reiterar que durante a análise dos documentos contábeis apresentados foi constatada a existência de relação comercial com a empresa de denominação parecida com a empresa requerente, isto é, com a Indiana Nutrição Animal Ltda, inscrita no CNPJ sob o n.º 32.606.245/0001-53, que utilizava o nome fantasia “Indiana Bulls”, atualmente denominada Agro Bulls Ltda, e foi a compradora, dias antes da propositura desta recuperação judicial, do imóvel localizado em Sorriso/MT de propriedade da empresa requerente pelo valor de R$ 12.000.000,00 (doze milhões reais), cuja consulta de sócios realizada no sistema da Receita Federal indica que a convivente do titular da empresa requerente é uma das sócias (doc. 09), juntamente com a Sra. Lourdes, que em 16/12/2019 outorgou procuração pública ampla em favor do Sr. Alex Pereira (doc. 06)”
.

Logo, qualquer análise que se faça sobre o estado econômico-financeiro da apelante, como também da intenção de alienar bens de propriedade particular do sócio controlador e da ausência dos extratos bancários, a jurisprudência é firme no sentido de que o processamento da recuperação judicial deve ser indeferido.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL FORMULADO POR GRUPO EMPRESARIAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE “CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA” SUPORTADA POR TODAS AS EMPRESAS INTEGRANTES DO GRUPO EMPRESARIAL – GRAVES INCONGRUÊNCIAS NOS BALANÇOS FINANCEIROS APRESENTADOS – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICO-CONTÁBIL PREVIAMENTE AO DEFERIMENTO, OU NÃO, DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1
. A exposição das causas concretas da situação patrimonial do devedor e das razões da crise econômico-financeira constitui requisito essencial ao deferimento do pedido de recuperação judicial (Lei nº 11.101/2005, art. 51, I), inclusive porque essa medida “tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica” (Lei nº 11.101/2005, art. 47). 2.
Verificada a exposição insuficiente “das causas concretas da situação patrimonial (das devedoras) e das razões da crise econômico-financeira” (LRE, art. 51, I), e a existência de aspectos intrigantes nas demonstrações contábeis apresentadas, sobretudo no tocante às exigências do art. 51, II, a a d, da LRE (balanço patrimonial; demonstração de resultados acumulados; demonstração do resultado desde o último exercício social e relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção), de modo que o quadro demonstrativo deficitário da real situação econômico-financeira do grupo empresário requerente da recuperação judicial se apresente comprometido por focos de inconsistências e incompletudes, justifica-se, se não o pronto indeferimento do pedido de recuperação judicial
, pelo menos a realização de perícia contábil preliminar, para que, confirmada a alegada situação de crise, o processamento da recuperação prossiga limpo de dúvidas e, por isso mesmo, a salvo de maliciosas insinuações de ludibrio à boa-fé e de trapaças às regras do jogo.”

(TJ-MT - AI: 01165334020158110000 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 26/06/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 04/07/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA CAUTELAR PREPARATÓRIA PARA REQUERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CPC/73. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA SUSPENSÃO DE FEITOS EM QUE A PRETENSA EMPRESA RECUPERANDA FIGURA COMO EXECUTADA, PELO PRAZO DE 180 DIAS. ART. 6º, § 4º, DA LEI Nº 11.101/05. ALEGAÇÃO DE DIFICULDADE NA OBTENÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS EXIGIDOS PARA REQUERER A RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NA FORMA DO ART. 51 DA LEI Nº 11.101/05. TRANSCURSO DE CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL SEM QUE A RECORRENTE TENHA DEMONSTRADO HAVER DILIGENCIADO SUFICIENTEMENTE PARA TAL FINALIDADE. PROVA DA DERROCADA DA SOCIEDADE. AUSÊNCIA. CONDITIO SINE QUA NON PARA O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Para o processamento da recuperação judicial, faz-se necessário, além dos documentos listados no art. 51 da Lei nº. 11.101/05, demonstrar, ainda que de forma indiciária, que o empresário ou a sociedade empresária se encontram em situação delicada a ponto de justificar a adoção da medida, bem como sua real viabilidade, até porque, caso não seja possível a manutenção da empresa, a hipótese será de falência, e não recuperação.
2. In casu, no caso em apreço, a agravante insiste no deferimento da liminar pleiteada no bojo da medida cautelar, cujo objeto diz respeito ao efeito dado pelo despacho que defere a recuperação judicial, com a suspensão de todas as ações execuções pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, ao principal argumento de que não teria conseguido obter, das instituições financeiras mencionadas, os extratos bancários a que alude o art. 51, VII, da Lei nº. 11.101/05. Ocorre que já se passaram mais de 06 (seis) meses entre o ajuizamento da medida cautelar sem que, ao que consta, tenha a agravante conseguido obter referidos extratos. 3. Se a sociedade empresária não tem acesso a documentos relativos à sua pessoa, em poder de instituições bancárias, a medida ora rogada em nada modificará tal situação, sendo necessária a adoção de providência própria para tal finalidade, sem a qual inviável será o pleito da recuperação judicial
. 4. Por outro lado, fato é que, a par da inexistência de tais documentos, não há, nos autos, prova cabal da derrocada da agravante, sendo certo que, para a propositura da recuperação judicial, como já frisado, mister se faz que a possível recuperanda apresente ao juízo elementos convincentes de que a medida é a mais adequada à preservação da empresa, a fim de viabilizar, assim, o deferimento da recuperação.”
.
(TJ-MG - AI: 10693160010346001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 02/05/2017, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/05/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Empresas aéreas – Decisão de processamento em litisconsórcio ativo – Possibilidade, desde que atendidos os requisitos legais – Minuta recursal que defende a extinção do feito em relação à holding operacional sob fundamento de tratar-se de mera estratégia para blindagem patrimonial dos sócios acionistas – Estratégia de indistinta unificação da recuperação em relação a todas as empresas integrantes do polo ativo que desnatura o escopo da lei recuperacional-falimentar –
Ausência de demonstração concreta e efetiva da razão da crise econômico-financeira alegada na petição inicial (art. 51, I da Lei n. 11.101/05) – Exame do pedido de recuperação judicial, que deve verificar o preenchimento dos objetivos e dos requisitos formais previstos nos arts. 47, 48 e 51, da Lei 11.101/05 – Não atendimento a nenhum dos objetivos da recuperação judicial
– Decisão de processamento afastada em relação à holding coagravada – Agravo provido.
Dispositivo: Por maioria de votos, deram provimento ao recurso e mantém-se o processamento da recuperação judicial apenas em relação à Oceanair Linhas Aéreas S/A (Avianca), vencido o 3º Desembargador que declara.”
(TJ-SP - AI: 20176056120198260000 SP 2017605-61.2019.8.26.0000, Relator: Ricardo Negrão, Data de Julgamento: 08/04/2019, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 02/05/2019)

Assim, se a sociedade empresarial não tem acesso a documentos relativos à sua pessoa em poder de instituições bancárias, faz-se necessária a adoção de providência própria e prévia para tal finalidade, para que possa instruir a inicial com referidos documentos conforme exigência do artigo 51, VII, da Lei 11.101/05, sob pena de indeferimento do pedido de recuperação.

Dessa forma, a simples alegação da recorrente de que não conseguiu obter junto às instituições financeiras os extratos bancários de suas contas correntes não tem o condão de suprir a exigência desse requisito objetivo, pois como dito, se os mesmos devem instruir o pedido inicial, deveria tomar a medida necessária, seja administrativa ou judicial, antecedente ao pedido recuperacional, de forma a poder instrui-lo nos moldes legais.

Portanto, não merece qualquer reparo a sentença recorrida, merecendo destaque a atuação firme e criteriosa da juíza a quo quando analisou o pedido e examinou a documentação acostada à luz da legislação pertinente. Constatando a ausência de documentos essenciais, bem como a não demonstração da alegada crise, uma vez que o quadro demonstrativo deficitário da real situação econômico-financeira do grupo empresário requerente esteja incompleto e comprometido por inconsistências, tudo demonstrado mediante pericia previa,
conforme destacou em sua sentença
(Id. 43406546) que
“a análise dos autos indica a pretensão de utilização indevida da recuperação judicial”,
haja vista a inconsistência no relato da situação de crise
– requisito expresso do artigo 51, I, da Lei 11.101/05, vez que incoerente com a apuração contábil, tendo em vista que parte autora
“
fundamenta como elementos que contribuíram para a crise empresarial a seca ocorrida em 2016, o baixo valor do milho no ano de 2017, a greve dos caminhoneiros e a guerra comercial em 2018, a economia fragilizada e o equívoco na projeção do dólar em 2019 e, por fim, a propagação do Covid-19 e suas consequências em 2020,
deixado, todavia, de relacionar o nexo causal de tais acontecimentos com as atividades da empresa”
– sem destaque no original -,
principalmente porque acumulou resultados positivos nos anos de 2018 e 2019
.

Diante disso, não havendo a necessária complementação ou esclarecimento, mesmo após a intimação da requerente para cumprir tal mister, justificado está o indeferimento do pedido.

Assim, diante de todo o exposto e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho integralmente a sentença recorrida, restando prejudicada a análise do agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020